Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715587-20.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ITALO SANTOS DE MORAES PACIENTE: ITALO SANTOS DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, impetrado por ITALO SANTOS DE MORAES, de próprio punho, no qual pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de diversos processos em que foi condenado. O pedido formulado pelo requerente não está acompanhado de quaisquer documentos. Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de examinar a pretensão deduzida pelo requerente, instruindo o processo com os documentos necessários. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador